Tribunal: TJMT
Processo: 1017139-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017139-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), CELINA THEREZA BERNARDES - CPF: 868.194.371-53 (AGRAVADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTA VINCULADA A PROJETO CULTURAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio imediato da conta bancária da autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o desbloqueio da conta bancária; (
ii
) analisar se o valor fixado para a multa cominatória diária (astreintes) é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Subsiste a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que restou demonstrado documentalmente que a conta bancária permaneceu com severas restrições operacionais, apesar da alegação do banco de desbloqueio anterior à decisão, comprometendo a execução de projeto cultural financiado por recursos públicos.

O perigo de dano se evidencia, considerando que a manutenção do bloqueio prejudica a execução do projeto cultural e expõe a autora a risco de inadimplemento contratual com ente público, com potenciais prejuízos institucionais e reputacionais.

A fixação de astreintes é medida cabível para assegurar o cumprimento da ordem judicial; todavia, o valor de R$ 5.000,00 por dia se mostra excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais) é suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem se tornar medida excessiva ou desarrazoada.

A multa incide apenas na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo fixado, sendo afastada sua exigibilidade caso comprovado o efetivo desbloqueio, nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência se justifica quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção de bloqueio indevido de conta bancária.

A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando se mostrar excessiva frente à obrigação imposta.

A exigibilidade das astreintes está condicionada ao efetivo descumprimento da obrigação no prazo fixado, nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020; TJMG, AI no 1.0000.24.395908-7/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20a Câmara Cível, j. 26/02/2025, publicação 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017139-91.2025.8.11.0000

BANCO C6 S.A. X CELINA THEREZA BERNARDES

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo
BANCO C6 S.A
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais no 1012522-43.2025.8.11.0015, ajuizada por
CELINA THEREZA BERNARDES
,
deferiu
a
tutela
de urgência
para determinar o imediato desbloqueio da conta bancária da agravada, sob pena de multa cominatória diária
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, s
ustenta o agravante, em síntese, que

houve perda superveniente do objeto, na medida em que a conta bancária da agravada teria sido desbloqueada antes mesmo da concessão da tutela
.

Aduz que
a multa fixada se revela excessiva, desproporcional e carece de fundamentação, pleiteando, ao final, sua revogação ou, subsidiariamente, sua redução.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso que busca discutir, essencialmente,
a decisão que deferiu a
tutela de urgência
para determinar o
desbloqueio da conta bancária da agravada e à fixação de astreintes.

A análise da pretensão recursal será feita sob a ótica do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Inicialmente, registr
a-se de plano
que a controvérsia acerca do efetivo desbloqueio da conta permanece latente
, pois de
um lado, o banco agravante alega que procedeu ao desbloqueio antes mesmo da decisão que deferiu a tutela de urgência. De outro, a agravada demonstra, por meio de documentação idônea e consistente, que, na prática, a conta continuou com severas restrições operacionais, fato que motivou, inclusive, o ajuizamento da ação originária.

Portanto, diante da ausência de elementos robustos e inequívocos que confirmem o efetivo restabelecimento pleno da operacionalidade da conta bancária, persiste
em favor da parte autora
a probabilidade do direito, sobretudo considerando que os valores retidos são de
natureza pública, vinculados a projeto cultural formalizado mediante Termo de Fomento com o Estado de Mato Grosso, com destinação específica e finalística.

Do mesmo modo, o perigo de dano é evidente, haja vista que a retenção dos valores compromete não apenas a execução do projeto cultural, mas também expõe a agravada a risco de inadimplemento contratual perante o ente público, com reflexos institucionais, financeiros e reputacionais.

Por outro lado, no que se refere à multa cominatória, embora sua fixação se mostre adequada como meio de coerção ao cumprimento da ordem judicial, sua quantificação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a fixação da multa diária no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se, no contexto dos autos, excessiva, sobretudo se considerada a natureza da obrigação e a possibilidade de rápido adimplemento da medida.

Desse modo,
a redução das astreintes torna-se necessária, sendo razoável
o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia,
o que se mostra suficiente
como medida apta a
compelir
a
o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FATO DE CARÁTER NEGATIVO - SUSPENSÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DESCONTOS SOBRE PARCELA DE CARÁTER ALIMENTAR - MULTA COMINATÓRIA FIXADA NA ORIGEM - ARBITRAMENTO PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE -
FIXAÇÃO EM PATAMAR DESPROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO
- PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ADEQUADO.

(...)

- O objetivo principal das "astreintes" é coagir o devedor a cumprir obrigação determinada por decisão judicial devendo, por certo, ser arbitrada de modo a atingir seu escopo.

-
Tendo em vista que as astreintes foram fixadas em valor desproporcional e incompatível com a expressão econômica da obrigação principal, impõe-se a redução da penalidade pecuniária.

- Inexistindo comprovação de impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada na origem no prazo estipulado e ainda, considerando-se que o prazo deferido é razoável, não há que se falar em alteração da decisão hostilizada neste tocante.

- Recurso parcialmente provido. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.395908-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2025, publicação da súmula em 28/02/2025)

Ademais, ressalta-se que
a eventual incidência da multa pressupõe o não cumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado, sendo certo que, uma vez comprovado nos autos que o desbloqueio da conta se efetivou de maneira regular e integral, restará afastada a exigibilidade das astreintes, nos termos do artigo 537, §1o, II, do
Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
reduzir o valor da multa cominatória diária para R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025